Tribunal: STF
Processo: HC 241687
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de Homicídio qualificado. Dosimetria. Pena-base. Supressão de instância. Reconhecimento da continuidade delitiva. Impossibilidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Claudson Alves Lopes Farias contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 862.438/SP (evento 2, fls. 99-104).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 39 anos e 4 meses, de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, por três vezes (art. 121, §2º, II, IV e V, do Código Penal) (evento 2, fls. 46-56).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias do crime. Argumenta exasperação indevida da pena-base. Alega a possibilidade de reconhecimento do crime continuado em relação aos três delitos, visto que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas nas mesmas condições de tempo, local e modo de execução. Requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal e o reconhecimento da continuidade delitiva.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    2. Considerando que o Tribunal de origem não se pronunciou sobre a irresignação do aumento da pena-base, visto que não foi sequer arguido na origem, esta Corte fica impedida de se manifestar diretamente sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    3. Sobre a continuidade delitiva, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento da necessidade de ações praticadas em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).  4. No caso, a alegação de que houve continuidade delitiva não se sustenta, diante do que foi esclarecido pela Corte de origem, oportunidade em que evidenciou a pluralidade de desígnios, não preenchendo, assim, o requisito subjetivo, pois o homicídio de E.A.O., como declarado pelos jurados, foi cometido para assegurar a impunidade dos primeiros homicídios, e, portanto, com desígnio autônomo. A propósito, não há unidade de desígnios e sim autonomia de propósitos quando, num dos homicídios, a desavença pessoal compõe o intento do agente, e noutro, avulta o desejo de assegurar a execução e a impunidade com relação ao primeiro crime, ainda que perpetrados simultaneamente. 



    5. Agravo regimental desprovido. ”



    Consta nos autos que a condenação transitou em julgado em 17.06.2013 (evento 2, fl. 32).



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, no tocante à tese defensiva de exasperação indevida da pena-base, a Corte Superior ressaltou “considerando que o Tribunal de origem não se pronunciou sobre referido tema, já que nem sequer foi arguido na origem, esta Corte fica impedida de se manifestar diretamente sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Quanto ao pleito de reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos três delitos, o ato dito coator consignou que “a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento da necessidade de ações praticadas em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). No caso, a alegação de que houve continuidade delitiva não se sustenta, diante do que foi esclarecido pela Corte de origem, oportunidade em que evidenciou a pluralidade de desígnios, não preenchendo, assim, o requisito subjetivo, pois o homicídio de E.A.O., como declarado pelos jurados, foi cometido para assegurar a impunidade dos primeiros homicídios, e, portanto, com desígnio autônomo. A propósito, não há unidade de desígnios e sim autonomia de propósitos quando, num dos homicídios, a desavença pessoal compõe o intento do agente, e noutro, avulta o desejo de assegurar a execução e a impunidade com relação ao primeiro crime, ainda que perpetrados simultaneamente. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.”



    Nessa linha de raciocínio, para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto à continuidade delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, “Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus” (RHC 227.242 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024); “Para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus” (HC 239.150 AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 25.4.2024). No mesmo sentido, cito: HC 211.593AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.05.2022; RHC 207.993AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.4.2022; RHC 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,DJe 27.4.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente